Tribunal: TJDFT
Processo: 0002032-81.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0002032-81.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE LUIZ MARQUES DE MIRANDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AGRICIO FERNANDES DE LUCENA E SILVA EIRELI - ME, DROGARIA E PERFUMARIA IDEAL LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, tendo em vista a coincidência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 583937 (Tema 237) (ID 10327354), situação que ensejou a interposição de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso, em acórdão que restou assim ementado (ID 11638932): AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 237 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.040, INCISO I, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 583.937, paradigma do Tema 237 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. II – Agravo interno não provido. Contra essa decisão, o recorrente avia agravo previsto no artigo 1.042 do CPC (ID 13150719). Todavia, o apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, contra decisão que nega seguimento a apelo especial interposto contra acórdão julgado em conformidade com entendimento firmado em julgamento processado pelo regime de repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Entretanto, contra essa segunda decisão, proferida pelo Tribunal de origem em agravo interno, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM MATÉRIA REPETITIVA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. I - Negou-se seguimento ao recurso especial com fundamento no decidido no REsp 1.401.560/MT (TEMA 692). Interposto agravo interno, não se conheceu do recurso por estarem as razões do recurso dissociadas da decisão recorrida. II - Deve ser indeferido o pedido de sobrestamento do julgamento desta reclamação formulado às fls. 116-119. Nesta reclamação não se discute a matéria em discussão em revisão de tese de repetitivo, razão pela qual não há qualquer razão para sobrestar o julgamento até a definição da tese. III - A Resolução 12/09 desta e. Corte foi revogada, sendo a reclamação, atualmente, disciplinada, no STJ, pela Emenda Regimental 24/2016 e pelos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil. Como visto, cabe reclamação, para o STJ, para que seja preservada sua competência, para que seja garantida a autoridade de suas decisões e para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. IV - No caso dos autos, a reclamante busca exatamente o contrário. Requer a suspensão do processo n. 70075791137, justamente pelo fato do TJRS ter aplicado o precedente desta Corte julgado em sede de recursos repetitivos (Tema 692). V - A fundamentação utilizada pela reclamante não pode ser enquadrada em nenhuma das hipóteses acima. O que se observa, na verdade, é que o recurso especial da reclamante foi inadmitido pela decisão de fls. 13-22 com base na aplicação de entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 692). Em face dessa decisão, a reclamante interpôs agravo interno o qual não foi conhecido, conforme acórdão de fls. 61-67. Insistentemente, a reclamante ainda interpôs embargos de declaração os quais foram desacolhidos, conforme acórdão de fls. 68-73. VI - A utilização da reclamação para garantia das decisões do tribunal pode se dar quando a decisão do próprio tribunal não é cumprida. Isso não ocorre quando outro órgão julgador, como in casu o TJRS adota entendimento em consonância com o adotado no STJ e inadmite, em sede de agravo interno a interposição de recurso especial. VII - Aliás, o art. 1.042 do CPC/2015, estabelece não ser cabível a interposição de agravo contra a decisão que não admite o recurso especial, quando a matéria, nele discutida, tiver sido decidida pelo Tribunal de origem em conformidade com precedente firmado por esta Corte sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015. VIII - No presente caso, observa-se que a reclamante já manifestou a sua insurgência contra a negativa de seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.040, I, do CPC/2015, por meio da interposição de agravo interno perante o Tribunal a quo, ao qual foi negado conhecimento. IX - Desse modo, não se afigura possível a apresentação de qualquer outro recurso, muito menos reclamação, a esta Corte Superior contra tal decisão, porque incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador da sistemática dos recursos representativos de controvérsia, instituída pela Lei n. 11.672/2008, em conformidade com o decidido no AgRg no AREsp n. 652.000/PB, de relatoria do Min. Sérgio Kukina (Primeira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 17/6/2015). X - Verifica-se, ainda, que esse entendimento foi incorporado no Código de Processo Civil de 2015, que não traz consigo previsão para o cabimento de qualquer outro meio de impugnação. Nesse sentido: AgInt na Rcl 34.672/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 27/11/2017; AgInt na Rcl 30.919/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt na Rcl 34.660/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 17/11/2017. XI - Agravo interno improvido. (AgInt na Rcl 35.453/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/5/2019) (g.n.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. Fica desde logo advertido o recorrente para a possibilidade de fixação de multa em decorrência da interposição de recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019